Tribunal: CARF
Processo: 13896.907096/2019-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.907096/2019-61
ACÓRDÃO
1302-007.686 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRA S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 14/01/2016
REMESSAS AO EXTERIOR. CONVENÇÃO BRASIL–FRANÇA (ART. 7o). NÃO
INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDICIONANTES. DIREITO CREDITÓRIO
CONFIGURADO.
Remessas efetuadas a empresa residente na França, relativas a serviços de
manutenção ou disponibilização de peças, classificam-se como lucros da
empresa estrangeira, tributáveis exclusivamente no Estado de residência,
nos termos do art. 7o da Convenção Brasil–França. Reconhecida a não
incidência do IRRF, os valores recolhidos configuram indébito,
independentemente da forma de contabilização da despesa ou de eventual
ausência de adição ao LALUR, que não afetam a liquidez e certeza do
crédito.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1302-007.672, de 23 de janeiro de 2026, prolatado no
julgamento do processo 13896.907085/2019-81, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
SÉRGIO MAGALHÃES LIMA – Presidente Redator

Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.686 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.907096/2019-61
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão de primeira instância
que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade contra despacho decisório
que indeferiu o reconhecimento de direito creditório pleiteado, e consequentemente, não
homologou a compensação declarada.
Conforme consignado no relatório da Delegacia de Julgamento da receita Federal
do Brasil (DRJ), o contribuinte informou que os valores de IRRF discutidos decorrem de
pagamentos a empresa residente na França, sem estabelecimento no Brasil, relativos a serviços
técnicos. Defendeu que, à luz do artigo 7o da Convenção Brasil–França, tais remessas configuram
lucros da empresa estrangeira e, portanto, não estão sujeitas à retenção na fonte. Alegou ainda
que o Tratado e seu Protocolo não qualificam serviços técnicos como royalties, razão pela qual a
tributação caberia exclusivamente ao país de residência da beneficiária.
Por sua vez, a fiscalização, ao analisar a documentação, concluiu que se tratava de
disponibilização e locação de peças, afastando o enquadramento como serviço técnico nos termos
da IN RFB no 1.455/2014 e da Solução de Consulta COSIT no 501/2017, motivo pelo qual
considerou devida a retenção do IRRF.
Examinada a manifestação de inconformidade, a Turma da DRJ concluiu que as
remessas destinadas à empresa francesa, por serviços de manutenção ou aluguel de peças,
constituem lucros da empresa no exterior e estão sujeitas apenas à tributação na França,
conforme o artigo 7o da Convenção. Assim, reconheceu a não incidência do IRRF, mas deixou de
admitir o direito creditório e não homologou as compensações declaradas, uma vez que não
houve comprovação de que as despesas a título de IRRF não foram deduzidas do lucro real.
Por fim, a Recorrente interpôs seu recurso que será a seguir analisado.
É o relatório.

VOTO
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.686 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.907096/2019-61
3

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
A Recorrente foi cientificada da decisão da DRJ em 07/07/2023 e
apresentou o recurso em 08/08/2023, dentro do prazo legal. Atendidos os
demais requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
Insurgiu-se a Recorrente alegando, em síntese, que o acórdão reconheceu
a não incidência do IRRF sobre as remessas à luz do artigo VII do tratado
Brasil–França para evitar a dupla tributação, mas, apesar desse
reconhecimento expresso, a autoridade de primeira instância não
homologou o direito creditório, gerando incongruência e ilegalidade.
Sustentou, ainda, a ausência de critério nas condicionantes criadas pela
DRJ, qualificadas como 'requisitos de compensação' sem amparo
normativo, bem como afirmou que não apurou lucro tributável, de modo
que as premissas adotadas estariam dissociadas da verdade material. Por
fim, defendeu que a fase instrutória foi plenamente atendida, com farto
acervo documental apto a comprovar as remessas realizadas
A questão central submetida a julgamento consiste em verificar se, após
reconhecer a não incidência do IRRF sobre as remessas efetuadas à
empresa domiciliada na França — por enquadramento no artigo 7o da
Convenção Brasil–França — a DRJ poderia deixar de homologar as
compensações realizadas pela Recorrente, com fundamento na ausência
de estorno contábil da despesa, na suposta falta de adição do valor ao
LALUR e na necessidade de comprovação de que não houve reflexo no IRPJ
e na CSLL. Em síntese, trata-se de definir se essas condicionantes
encontram respaldo legal suficiente para afastar o direito creditório
decorrente do recolhimento indevido.
De início, é importante registrar que a própria DRJ reconheceu, de forma
expressa e fundamentada, que o IRRF não era devido. Concluiu-se que as
remessas se enquadram como lucros da empresa francesa, sujeitos
exclusivamente à tributação na França, nos termos do art. 7o da Convenção
bilateral, conforme interpretação já reafirmada pela Receita Federal em
Solução de Consulta e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Este ponto do debate, portanto, encontra-se pacificado no processo
administrativo: houve recolhimento indevido.
Diante desse reconhecimento, forma-se o indébito tributário, cujo
tratamento está previsto nos artigos 165 e 168 do CTN. Com isso, cabe
examinar se os requisitos adicionais mencionados pela DRJ — relacionados
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.686 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.907096/2019-61
4
à escrituração contábil ou à apuração do IRPJ e da CSLL — podem, à luz da
legislação vigente, impedir a restituição ou compensação de valores
indevidamente recolhidos. A legislação que rege a compensação (Lei no
9.430/1996, art. 74) estabelece critérios específicos, e nenhum deles
envolve análise prévia de LALUR, estorno contábil ou comprovação de
ajustes retroativos.
É certo que, em diversas situações, podem ser exigidos esclarecimentos ou
comprovações contábeis quando esses elementos sejam relevantes para
definir a certeza e a liquidez do crédito, como ocorre no âmbito da Súmula
CARF no 80, segundo a qual o aproveitamento do IRRF na apuração do IRPJ
depende da comprovação da retenção e do efetivo oferecimento das
receitas à tributação. Nesse contexto, tais verificações são indispensáveis
porque a receita influencia diretamente a formação do saldo negativo. No
presente caso, contudo, não há paralelismo com a lógica da súmula,
tampouco se configura a alegada duplicidade mencionada pela DRJ, de
modo que tais exigências não têm o condão de afetar o direito creditório
decorrente do pagamento indevido. Explico.
A lógica da Súmula CARF no 80 condiciona o aproveitamento do IRRF à
comprovação do oferecimento das receitas à tributação do IRPJ justamente
porque, na formação do saldo negativo, o imposto retido funciona como
antecipação do tributo devido e integra a operação matemática que parte
do IRPJ apurado para, então, deduzir as retenções sofridas. Nessa situação,
a ausência de comprovação da receita afeta diretamente a liquidez e
certeza do crédito, razão pela qual a súmula exige a demonstração do
efetivo cômputo das receitas na base de cálculo do imposto. No presente
caso, porém, a despesa contabilizada relativa ao IRRF indevido não integra
a apuração do IRPJ ou da CSLL, não compõe a matemática do saldo
negativo nem interfere no cálculo do crédito objeto de compensação.
Eventual ausência de adição no LALUR, mesmo se verificada, não altera o
valor do indébito nem compromete sua liquidez e certeza, de modo que a
lógica da Súmula 80 não pode ser transposta para situações de pagamento
indevido de IRRF sobre remessas ao exterior.
No que tange à duplicidade alegada, é necessário observar quanto ao
efeito contábil da despesa que, embora o valor do IRRF possa ter
transitado pela contabilidade, isso não significa que tenha sido
efetivamente deduzido na apuração fiscal. O Lucro Real exige ajustes que
podem neutralizar despesas contabilizadas, e despesas indevidas não são
dedutíveis, ainda que registradas. Soma-se a isso o fato de que a empresa
alega que possuía prejuízo fiscal naquele período, o que afasta qualquer
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.686 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.907096/2019-61
5
impacto concreto na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Assim, não há
elemento de fato que sustente a presunção de redução indevida desses
tributos.
Mesmo que se admitisse — apenas em hipótese — que o contribuinte
tivesse apurado lucro e tratado o IRRF como despesa dedutível, a alegação
de duplicidade não se confirma. O efeito máximo que uma dedução
indevida poderia produzir seria equivalente ao somatório das alíquotas de
IRPJ e CSLL, cerca de 34% do valor contabilizado. Isso significa que, se o
IRRF recolhido indevidamente fosse de R$ 100, o potencial impacto
tributário seria de aproximadamente R$ 34, e nunca dos mesmos R$ 100
que estão sendo objeto da compensação. As grandezas são distintas e não
se confundem.
Por isso, mesmo que existisse algum equívoco contábil, não haveria
fundamento para glosa integral ou proporcional do crédito, pois não ocorre
dupla recuperação do mesmo valor. A eventual ausência de adição de
despesa indedutível — se configurada — somente poderia ser tratada por
meio de lançamento específico para recomposição da base de cálculo, e
não mediante redução do crédito de indébito. E, ainda assim, o impacto
máximo decorrente de tal despesa seria limitado ao efeito das alíquotas do
IRPJ e da CSLL, sem jamais justificar o não reconhecimento integral do valor
pago indevidamente.
Em face de todos esses elementos, entendo que as condicionantes
introduzidas pela decisão de primeira instância não encontram apoio nas
normas que disciplinam a compensação tributária e não alteram o fato
fundamental de que o IRRF foi recolhido indevidamente. Reconhecida a
inexistência de incidência, o contribuinte faz jus à restituição ou à
homologação da compensação declarada, nos termos da legislação
aplicável.
Assim, voto pelo provimento do Recurso Voluntário, determinando a
homologação das compensações relativas ao IRRF indevidamente
recolhido, na forma do artigo 74 da Lei no 9.430/1996.

Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.686 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.907096/2019-61
6

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
SÉRGIO MAGALHÃES LIMA – Presidente Redator

Fl. 356
DF CARF MF
Original